Tribunal: STF
Processo: HC 252913
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-01
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no Pedido de Extensão no HC 961.764/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Colhe-se do decreto prisional: 



    [...] foi deflagrada a “Operação SynthLux”, sendo que policiais civis foram prestar apoio junto à DISE de Marília/SP, foram até a residência de EMANUEL AUGUSTO BERTONCINI para darem cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500369-18.2024.8.26.0344, expedido por este juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP. Dirigiram-se até o imóvel situado na rua José Monteiro Violante, 176, ap. 32, em Marília-SP e, ao chegarem, lá estavam o indiciado EMANUEL e seu irmão DIOGO, cada um em um quarto. Durante a diligência, os investigadores se dividiram nas buscas, sendo que um deles vistoriou o quarto de DIOGO, onde encontrou uma porção de “haxixe”, uma balança de precisão e uma mochila com resquícios de erva esverdeada, dinheiro e um telefone celular, sendo certo que, na oportunidade, DIOGO afirmou que a droga lhe pertencia. Outro policial fez a vistoria no quarto de EMANUEL, onde localizou uma porção de “haxixe”, uma balança de precisão, um computador, uma faca, uma lata de coca cola com um compartimento para transporte com resquícios, bem como uma vasilha de metal, além de dois celulares [segundo a denúncia: 45,2g de maconha e 0,50g de MDA]. Todos os objetos e entorpecentes foram apresentados na DISE e apreendidos em autos próprios. Ainda, houve cumprimento do mandado de prisão temporária expedido nos autos nº 1500380-47.2024.8.26.0344, expedido por este Juízo. Ora, a apreensão de quantidade considerável do entorpecente “haxixe”, de altíssimo valor econômico, além de balanças de precisão e apetrechos de transporte nos quartos de EMANUEL e DIOGO, além da notícia de que Emanuel estaria envolvido com o tráfico de drogas, tudo demonstra, em análise perfunctória, que o entorpecente se destinava a entrega a consumo de terceiros. Não se pode olvidar que Emanuel responde a processo pela prática do crime de roubo qualificado, o que indica que, se solto for, pode voltar a cometer crimes [...].



    Em razão do julgamento do HC 961.764/SP, no qual o Superior Tribunal de Justiça determinou a substituição da prisão preventiva imposta ao corréu DIOGO BERTONCINI por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), a defesa do ora paciente apresentou pedido de extensão, indeferido pelo Ministro relator, com a seguinte fundamentação:



     



    Como é cediço, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma situação fático-processual daquele já beneficiado, de forma que a motivação da decisão não seja de caráter exclusivamente pessoal, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal. 



    Verifica-se que a situação do requerente é distinta da situação do paciente, pois consta do decreto preventivo que "Emanuel responde a processo pela prática do crime de roubo qualificado, o que indica que, se solto for, pode voltar a cometer crimes" (fl. 31). 



    Tal situação foi explicitamente considerada na decisão não deixa margem a dúvidas quanto à diferença de situações fático-jurídicas, o que, portanto, impede a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal em favor dos requerentes. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a situação é idêntica a do corréu – Diogo – e, assim, está claro que o Paciente está na mesma linha processual daquele já beneficiado, e a motivação de tal decisão preenche os requisitos do art. 580, do CPP”. Requer, assim, “a revogação da prisão preventiva, expedindo o competente Alvará de Soltura, ou que se aplique uma das medidas cautelares do artigo 319 do CPP, como medida de justiça”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente